Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL. RECURSO DO RÉU LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CARLOS DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelos delitos lhes imputados quando alicerçada em provas firmes e seguras, contando com suas confissões judiciais, as quais foram corroboradas pelos demais elementos probatórios acostados aos autos.
2. A vítima narrou de forma firme e coesa, tanto na delegacia quanto em juízo, que um dos agentes que a abordou utilizou uma faca para intimidá-la e subtrair o seu aparelho celular, sendo seu relato suficiente à comprovação da majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
3. Diante da capacidade perfurante e/ou cortante inerente à faca, ainda que apreendida, é dispensável a perícia para atestar seu potencial lesivo, mesmo estando enferrujada ou com avarias, não havendo falar em meio absolutamente ineficaz.
4. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
5. Depreende-se das provas orais coligidas que os réus agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime de roubo circunstanciado, não havendo falar em participação de menor importância, descrita no artigo 29, §1o, do Código Penal, sendo suas condutas determinantes para o sucesso da empreitada criminosa.
6. Recurso parcialmente provido do réu LUCAS apenas para corrigir erro material no cálculo da pena, reduzindo a pena final definitiva. Recurso do réu CARLOS desprovido.